Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-41.2016.8.11.0093
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-41.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON GRASSIOTO - CPF: 851.933.211-00 (APELADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADOS VÍCIOS ELÉTRICOS NO AUTOMÓVEL SEGURADO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE GARANTE A COBERTURA DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção.
Na hipótese, visualiza-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se produzir prova pericial, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro.

De mais a mais, observa-se dos autos que a seguradora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir na fase saneadora, quedou-se inerte e silente.

Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada a sentença e ré condenada a pagar a cobertura dos danos ocorridos no veículo automotor atingido pela queda do raio, ainda que as Regras Gerais do contrato excluam o dano elétrico.

Cobertura securitária devida nos termos contratado, observada a franquia para o pagamento da cobertura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:

Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
proposta por
CLAYTON GRASSIOTO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Requerida
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
a pagar a
CLAYTON GRASSIOTO
a indenização do seguro no valor de R$ 92.362,01 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), corrigido monetariamente a partir da celebração do contrato.

Por concluir pela sucumbência recíproca, condenou o autor e a seguradora requerida, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Apelo
: Em sede de preliminar, a seguradora recorrente suscita cerceamento do direito de defesa. Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base unicamente a planilha de cálculo apresentado pela requerente, o que não pode ser tolerado. Afirma que a empresa requerida pediu expressamente na peça contestatória que o feito fosse saneado e que o processo necessitava de dilação probatória para que fosse possível comprovar a inexistência de encargos ilegais no contrato.

Pondera que, de acordo com a regra processual, a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas.

Entretanto, aduz que não foi oportunizada à requerida a produção da prova técnica, em que pese expressamente pleiteada em Contestação, prova esta que, se realizada, poder-se-ia corroborar sua tese de defesa, quanto à comprovação efetiva dos vícios alegados pelo Autor. Reforça que a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, notadamente quanto à existência ou não da cobrança de encargos ilegais.

Invoca a aplicabilidade do art. 373, do CPC, cujo dispositivo lhe faculta a oportunidade processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora; contudo, referida faculdade processual lhe fora obstaculizada pelo Juiz da causa, ao negar-lhe o exercício pleno do direito de defesa.

Consigna que apenas do material de prova coligido aos autos, não autorizava o julgamento do feito, o que justifica a anulação da sentença.
Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir que a Apelante exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Por fim, afirma que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor do requerente, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Convicto nessas assertivas, em preliminar, pleiteia a cassação da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 239016187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhida o direito à produção de prova técnica pericial a realizar no automóvel objeto do litígio.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

O pretendido cerceamento de defesa se caracteriza quando o indeferimento da prova pericial ocorre apesar de o fato em discussão requerer conhecimento técnico ou científico especializado para a sua solução. Porém não ocorre quando a prova for desnecessária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. I - O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa. II - Deu-se provimento ao recurso”.

(TJ-DF 00153109720168070007 DF 0015310-97.2016.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese dos autos, de acordo com o narrado na peça de ingresso, na data de 02/12/2014, o bem segurado, qual seja: Trator de Pneus Traçado, com código nº 15414000788200663, Cód. do produto: 802, Ramo: 62, veio a ser atingido por um raio no interior da Fazenda Bom Retiro, e sofreu danos elétricos.

O Autor alegou que necessitou fazer os reparos na parte elétrica do veículo segurado no valor de R$ 107.362,01 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) para evitar prejuízo financeiro maior, notadamente porque, com o Trator paralisado, perderia horas trabalhadas e, com isso, deixaria de auferir renda.

Sob esta perspectiva, é possível concluir pela difícil ou até mesmo impossível aferição técnica em se averiguar qualquer defeito na parte elétrica do bem, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro.

De mais a mais, observa-se dos autos que a seguradora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, nos termos do despacho constante ao ID. 59476286 – pág. 115, quedou-se inerte e silente.

Assim, não obstante a Requerida tenha feito pedido de produção de prova pericial na peça contestatória, não houve manifestação na fase saneadora do processo para especificar as provas que pretendia produzir com a respectiva declaração de finalidade.

Sabe-se que a fase saneadora no processo se constitui como própria para a indicação das partes acerca das provas que pretendem produzir, sua justificativa e finalidade e o silêncio da parte, nesta fase específica, enseja a preclusão do ato.

Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO
. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. [...]
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação
. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008. [...]
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a verificação da necessidade da produção de quaisquer provas é faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Súmula 83/STJ. 2.
Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"

(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.088.497/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 23/9/2019).

Diante do exposto, conclui-se pela dispensabilidade da produção da prova técnica pericial no caso concreto, sobretudo pelo silêncio da seguradora Requerida quanto ao chamado do Juízo para especificar as provas que entendia necessárias.

Ademais disto, ressalta-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se produzir prova pericial, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação por Danos Morais e Materiais
, ajuizado por
CLAYTON GRASSIOTO
, em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL).

De acordo com o narrado na inicial, o Autor celebrou contrato de seguro penhor rural para o veículo Trator de Pneu Traçado, com código nº 15414000788200663, código do produto 802, ramo 62, na importância segurada de R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais), conforme descrito na apólice nº 000000249.

Afirma que, na data de 02/12/2014, o bem segurado veio a ser atingido por um raio no interior da Fazenda Bom Retiro de sua propriedade, e que sofreu danos elétricos.

Aduz que, após a comunicação do sinistro, a seguradora Requerida decidiu pelo não pagamento da indenização, alegando a inexistência de evento danoso que pudesse ser considerado risco coberto pelo seguro.

O Requerente alegou ter efetuado gastos no importe de R$ 107.362,01 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) em decorrência do reparo do trator segurado, do aluguel de uma nova máquina e da contratação de um advogado particular.

Aduz ter experimentado grande sofrimento e constrangimento em decorrência da não resolução da questão pela seguradora, pleiteando, em razão disso, a condenação da seguradora em danos morais a ser fixado pelo juízo.

Na sequência dos autos processuais, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Requerida
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
a pagar a
CLAYTON GRASSIOTO
a indenização do seguro no valor de R$ 92.362,01 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), corrigido monetariamente a partir da celebração do contrato.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela seguradora Requerida.

Pois bem. Razão não assiste à seguradora Apelante.

Da análise dos autos e da documentação que o instrui, especificamente da Apólice Securitária objeto do litígio, observa-se que, de fato, à primeira vista, o sinistro a que busca o Autor indenização de seguro, se constitui como Cláusula Excludente de indenização,
vide
Cláusula 10.1 – alíneas “p”.

Não obstante, observa-se da Cláusula 1, alínea “c”, denominada “RISCOS COBERTOS”, a seguradora expressamente cobre sinistro de
“queda de raio exclusivamente ocorrida dentro do terreno onde se encontram os bens segurados, desde que haja vestígio inequívoco que caracterize o impacto no local atingido.”

Sob esta perspectiva, em que pese a Requerida tenha afirmado que a cobertura refere-se a
“
queda de raio exclusivamente ocorrida dentro do terreno
onde se encontram os bens segurados, desde que haja vestígio inequívoco que caracterize o impacto no local atingido”
(Cláusula 9.1, alínea “c”, Id. 59476286 – pág. 99) e que, conforme cláusula 10, subitem 10.1, alínea “p” das Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural (Id. 59476286 – Pág. 101), a mesma Seguradora exclui de cobertura
“os danos elétricos entendidos como variações anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade,
descargas elétricas, inclusive queda de raio fora do terreno onde se localize o bem segurado
”.

Portanto, mesmo que tenha havido dano elétrico, não restou afastada a queda de raio e que tal tenha provocado o sinistro, de sorte que é totalmente contraditória a cobertura contra queda de raio prevista nos “riscos cobertos” (cláusula 9ª) e a exclusão nos “riscos excluídos” (cláusula 10ª).

Ora, sabe-se que inexiste possibilidade de precisar em que local ocorreu referida descarga elétrica, de modo que se afigura desarrazoada e inaceitável a cláusula de exclusão, pois, na verdade, acaba por afastar qualquer possibilidade de cobertura para o caso de queda de raio, devido às inúmeras previsões de limitação da cobertura.

Ressalta-se, ainda, que o relatório de vistoria efetuada pela empresa
“Case Agriculture”
(ID. 59476286 – pág. 46), contratada pela requerente, comprovou os danos na parte elétrica do trator, e registrou os prejuízos oriundos da queda da descarga elétrica (raio).

Soma-se a isto o fato de que, em audiência de instrução, a testemunha da parte autora, RODRIGO PEREIRA DA SILVA, relatou que:
(i)
estava presente no momento da ocorrência;
(ii)
estava conduzindo outro maquinário, lançando milheto à frente do trator segurado;
(iii)
o tempo estava fechado e, nesse momento, ocorreu a descarga elétrica de um raio próximo ao local onde se encontravam; e
(iv)
ao verificar o ocorrido com o motorista do trator segurado, notou um cheiro de queimado.

A corroborar, a testemunha RUDINEI ISMAEL GRUMIKER relatou que:
(i)
era motorista do trator segurado no momento do incidente;
(ii)
estava trabalhando com o trator na lavoura em um dia nublado;
(iii)
ocorreu a queda de um raio nas proximidades e o trator parou de funcionar; e
(iv)
após o acontecimento, entrou em contato com seu chefe para informar o que havia ocorrido.

Ao que se vê, a Requerida não se desincumbiu do ônus de provar que a máquina agrícola não sofreu danos decorrentes da queda de um raio, prevalecendo, portanto, o nexo causal entre o fato da natureza e o dano (art. 373, II, do CPC).

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO RURAL. RAIO QUEDA.
CDC. APLICABILIDADE. BOA FÉ
.

RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
É elemento essencial do contrato de seguro a boa-fé, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e no cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil e do CDC
.
Desse modo,

as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada a sentença e ré condenada a pagar a cobertura dos danos ocorridos no equipamento atingido pela queda do raio, ainda que as Regras Gerais do contrato exclua o dano elétrico. Cobertura securitária devida nos termos contratado, observada a franquia para o pagamento da cobertura.

Apelo provido em parte. Sentença reformada em parte
.

(TJMG; APCV 1.0342.09.126306-7/001; Relª Desª Mariângela Meyer; Julg. 25/02/2014; DJEMG 14/03/2020).

Quanto à alegação de que o beneficiário da apólice é o Agente Financeiro (Banco do Brasil S.A.) em razão da existência de contrato de mútuo em vigência, não prospera a tese defensiva.

Com efeito, ressai do caderno processual que o Autor quitou integralmente o financiamento junto ao Agente Financeiro, conforme se comprova da carta de anuência referente ao contrato n.º 40/01275-1, acostada ao ID. 239016188.
O Apelado é, portanto o único beneficiário da indenização.

Diante de todo exposto, como a seguradora Apelante não conseguiu demonstrar a convergência entre a tese defendida e os documentos comprobatórios apresentados, e considerando, ainda, que o contrato de seguro prevê a cobertura para danos causados por queda de raio, é imperativa a indenização do prêmio securitário em favor do Autor.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter a sentença recorrida.
Majora-se
para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024